Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de declaratória c/c indenizatória ajuizada objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e (ii) qual a parte responsável pelo inadimplemento do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIRa.
3. O art. 1.015, XI do Código de Processo Civil estabelece que o recurso cabível em face da decisão acerca da redistribuição do ônus da prova é o agravo de instrumento. Não interposto o recurso, a questão se torna preclusa, não sendo cabível o uso da apelação para reanalisar a questão. Preliminar de não cabimento e preclusão suscitada de ofício.
4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso, uma vez que se trata de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, em que a destinatária final não é a empresa estipulante, mas sim os seus funcionários e os dependentes destes, que são os beneficiários do plano de saúde.
4.1. Incabível a aplicação da teoria finalista mitigada, pois não se constatam nos autos quaisquer elementos aptos a demonstrar a suposta vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da empresa contratante a fim de justificar a sua caracterização na qualidade de consumidor
5. No caso, a apelante alega que teria ocorrido negativa de prestação de serviços por clínicas da rede credenciada do plano de saúde aos seus funcionários e sustenta que isso justificaria o não pagamento de mensalidade, mas não logrou êxito em comprovar que ocorreu qualquer falha na prestação do serviço anterior à data do não pagamento da parcela mensal.
6. Conforme disposto no art. 476 do Código Civil, que estabelece a exceção do contrato não cumprido, nenhuma parte pode exigir o cumprimento da obrigação da outra sem antes cumprir a sua própria contraprestação.
7. Incabível, ainda, indenização por danos materiais ou morais, ante a ausência de conduta ilícita por parte da apelada, já que a culpa pelo inadimplemento foi exclusiva da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de não cabimento e preclusão suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1o, 507 e 1.015, XI. CDC, art. 2o, caput. CC, arts. 421, parágrafo único, 421-A e 476.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1.086.969. TJDFT: Acórdão 198884 de Relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível. Acórdão 2016562 de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível. Acórdão 1970225 de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível.